Tribunal: TJPA
Processo: 0810916-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810916-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES, SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0810916-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A

AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES, SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA - PA12743-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO MENSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Requisitos para concessão de pensionamento por morte não vislumbrados em sede de cognição sumária.

2. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório.

3. Impossibilidade de pagamento do dano material em forma de pensão por morte neste momento processual, uma vez que a vítima possuía 5 (cinco) anos de idade e o termo inicial para pagamento é apenas quando a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0810916-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A

AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES, SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA - PA12743-A

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BARATA TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0802141-49.2021.8.14.0133) manejada pelos agravados BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES, SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA, determinou o pagamento provisório de pensão por morte
aos requerentes de quantia equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até 25/08/2040, data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos ou até ulterior deliberação judicial.

Nas suas razões (ID nº. 6631011), a empresa agravante sustenta em resumo: que há irreversibilidade da medida antecipatória deferida pelo juízo de 1º grau; que não estão presentes os requisitos exigidos

pela

lei para

deferimento

da

pensão,

uma

vez

que

a

vítima

tinha

05

anos

de

idade quando faleceu; que não houve o efetivo contraditório, não sendo ainda possível verificar se o preposto da empresa fora responsável pelo evento óbito do filho dos agravados; que a decisão é
ultra petita
ao deferir a pensão até 2040, quando, em verdade, deveria deferi-la até 2032, conforme pedido expresso feito pelos agravados em sua exordial

Nestes termos, requereu a concessão do efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso.

Em decisão monocrática de ID nº 7208812, foi deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo para adequar a pensão por morte, a fim de ser paga pelo período de 11 anos, ou seja, até 2032.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 7745816, onde se limitou a informar que não se opunha a correção da decisão agravada para o lapso temporal deferido em sede de antecipação de tutela recursal. Não se manifestando, outrossim, quanto aos outros fundamentos do recurso.

É o sucinto Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0802141-49.2021.8.14.0133) intentada pelos agravados, em que se requereu, em sede de tutela de urgência, o deferimento de pensão mensal a ser paga pela empresa agravante decorrente do óbito em acidente automobilístico do infante ANTHONY GABRIEL PRAXEDES SOUZA, de apenas 05 (cinco) anos de idade, filho dos agravados.

Cinge-se a controvérsia em analisar se agiu corretamente o juízo de 1º grau ao deferir a tutela de urgência requerida na exordial. Noutras palavras, deve este E. Tribunal verificar se estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.

Ressalta-se, que o pedido feito em sede de tutela de urgência fora para pagamento de pensionamento mensal, este decorrente do óbito do menor em acidente automobilístico atribuído à agravante.

No caso, não se identifica, nesta fase, indícios suficientes de culpa da empresa agravante hábil a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
A pretensão dos agravados, posta perante o juízo
a quo,
envolve maior análise das questões fáticas, de maneira que imprescindível a produção de provas robustas que venham, após o devido contraditório, comprovar a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.

A concessão de tutela provisória de urgência de forma antecipada e ainda numa fase incipiente do processo, na qual inexiste um conjunto probatório apto a formar um convencimento seguro do juízo e baseado em certeza, se afigura prematura e poderá levar a irreversibilidade da medida.

Nota-se, que a questão trazida à baila envolve um grave acidente automobilístico com resultado morte, onde por certo demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, em análise não exauriente, verificando-se a necessidade de prova do alegado na exordial, através da instrução processual, faz-se imperiosa a revogação do interlocutório agravado.

Neste sentido a seguinte decisão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de

indenização/fixação de pensão derivados de acidente de trânsito,

mister analisar o grau de culpabilidade das partes envolvidas, isto

é, se houve culpa concorrente, exclusiva da vítima ou até mesmo

culpa exclusiva do autor do dano, situações essas que somente

podem ser averiguadas após a devida instrução probatória.

Ausentes os requisitos art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o

pedido de tutela de urgência concernente no pagamento de pensão

mensal, como forma de alimentos provisionais, para a requerente.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1404948-29.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 11/06/2019, p: 17/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE ENVOLVENDO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARBITRAR PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E DOS FILHOS DO FALECIDO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CAUSA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, AINDA QUE SE TRATE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 2. CARÁTER ALIMENTAR DA PENSÃO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA EM CASO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ÓBICE DO § 3º, DO ART. 300, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 15849455 PR 1584945-5 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1997 27/03/2017).

Após a devida e necessária instrução, o juízo a quo poderá reapreciar o pedido de tutela de urgência e, caso verificada a presença dos pressupostos para a concessão do pleito, proferir nova decisão a esse respeito, ou proferir sentença favorável aos agravados.

Por outro lado, importante asseverar que o agravo de instrumento também merece acolhimento por outro fundamento. Atualmente a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que: “
o termo inicial para pagamento de pensionamento mensal aos pais em decorrência da morte de filho menor é a data em que a vítima completaria 14 anos, por ser a partir dessa idade que a Constituição Federal admite o contrato de trabalho sob a condição de aprendiz (EREsp n. 107.617/RS)
”.

Assim, o filho dos agravados possuía, ao tempo do falecimento, apenas 5 (cinco) anos de idade. Logo, não parece crível que os autores da ação passem a receber a pensão em tutela de urgência desde logo, quando, em verdade, o filho dos agravados só poderia, em tese, auxiliar no sustento familiar a partir dos 14 (catorze) anos.

Por fim, lembro que para se chegar a conclusão de que há obrigação de indenizar em pensão mensal existem muitas variantes a serem levadas em consideração, como a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; possibilidade efetiva de ajuda do falecido aos seus pais; idade dos genitores na data em que o falecido menor completaria 14 anos; condição social, dentre outras, a fim de que o magistrado, através de um juízo de certeza e não de presunção, possa determinar a existência ou não do direito pleiteado.

Diante deste contexto, conheço do agravo e
dou-lhe provimento para revogar a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2022.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 18/04/2022